Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723914-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO DE FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da realização do procedimento cirúrgico objeto deste recurso, conforme noticiado pelo recorrente na petição de ID 40345504 e, por conseguinte, da perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em razão da ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora